Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712232-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER SARKIS SIMAO AGRAVADO: TANIA CRISTINA SARKIS, CAIRO SARKIS SIMAO, MIGUEL SARKIS SIMAO DESPACHO Intime-se Nasser Sarkis Simão para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade formulada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator